Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE RECUSA DE OFERTA DE BEM À PENHORA. QUESTÃO ESTRANHA À PRESENTE DEMANDA.
1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que não foi observado no caso em comento. A simples indicação de bens penhoráveis não atende ao comando legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.